Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro para que haja interseção do Judiciário sobre a correção da prova objetiva do certame seletivo no qual se inscrevera o apelante sob o prisma de que, em questão especificamente apontada, a resposta reputada corretara encerra erro material ou grosseiro, devendo ser a questão anulada ou alterado o gabarito a ela correspondente e computada a pontuação correlata em seu favor. Aviado o apelo e havendo sido apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal, os autos vieram a essa instância recursal, recebendo manifestação do Parquet, e, na sequência, aferido que não houvera sido certificada a ausência de contrarrazões originárias do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, fora determinado o retorno dos autos à instância de origem, de molde a ser observado o interregno legal para apresentação da contraminuta pela parte individualizada1. Do cotejo dos autos, ressoa, ademais, que, retornando os autos ao Juízo de origem e havendo sido intimado o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, acorrera a entidade aos autos, no interregno legal, apresentando contrarrazões ao apelo, agitando, dentre outras questões, a perda do objeto recursal em virtude da superveniente desclassificação do apelante do certame público para o cargo de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por haver sido considerado inapto na avaliação física, que constitui etapa integrante do concurso público2. Diante dessa apuração, esclareça o apelante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada, diante da superveniência de sua eliminação do certame na etapa de avaliação física. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 38543752 (fl. 276). 2 - ID Num. 40064052 (fls. 288/324).